Tribunal: TJPA
Processo: 0815016-15.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815016-15.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: LASMIE CAVALCANTI RIBEIRO, MARTA MARIA DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815016-15.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: LASMIE CAVALCANTI RIBEIRO E MARTA MARIA DOS SANTOS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL – CITAÇÃO DE ESPÓLIO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU, NA SUA AUSÊNCIA, DOS HERDEIROS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA – ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOAS INDETERMINADAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I) Nos termos d
os
a
rts
. 75, VII, e 242 do CPC, o espólio é representado judicialmente pelo inventariante e, inexistindo inventário, todos os herdeiros devem ser citados, sendo ônus da parte autora fornecer elementos suficientes à correta qualificação e localização do polo passivo.

II) A ausência de atendimento, pelo autor, à determinação judicial de emenda da inicial para regularizar a representação processual dos espólios demandados inviabiliza a citação válida e pessoal, configurando descumprimento do art. 321, parágrafo único, do CPC.

III) Não compete ao Poder Judiciário diligenciar para obtenção de informações que incumbe à parte interessada,
operando
verdadeira citação indeterminada,
sendo correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 76, § 1º, I, e 485, I, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815016-15.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO:
LASMIE CAVALCANTI RIBEIRO
E MARTA MARIA DOS SANTOS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo de direito da
1º Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua
nos autos de ação
de dissolução empresarial
movida em face d
os espólios de
LASMIE CAVALCANTI RIBEIRO
e
MARTA MARIA DOS SANTOS LOPES.

De início, tratou-se de ação movida contra
o Espólio de
lasmie
Cavalcanti Ribeiro e Espólio de Marta Maria dos Santos Lopes
. Não obstante, o autor pleiteou a concessão da gratuidade da justiça (ID.
12618246
).

Em despacho inicial, o juízo de primeira instância ordenou que o requerente comprovasse a hipossuficiência alegada (ID. 12618255).

O demandante juntou documentos (ID. 12618257). Não obstante, indeferiu-se a concessão da justiça gratuita (ID. 12618416).

O autor recolheu as custas de
forma parcelada.

Em despacho de ID. 12618441, o juízo de piso indeferiu a citação por edital dos requeridos, motivo pelo qual determinou que a requerente adotasse providências para localização dos polo réu.

Em petição de ID. 12618446, o autor da demanda apre
sentou a qualificação dos espólios. No entanto,
informou apenas os dados pessoais dos falecidos.

Em despacho de ID. 12618450, o magistrado singular destacou que a citação dos espólios deveriam ocorrer na pessoa dos seus inventariantes, ou, se não houvesse inventário,
que todos os herdeiros deveriam ser citados.
Neste ato, o juízo determinou que o autor adequasse o seu polo demandado, sob pena de indeferimento da inicial.

Em petição de ID. 12618452
, o
demandante novamente pleiteou a citação dos espólios
através das informações dos dados pessoais dos falecidos.

A sentença foi a que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no art. 485 do Código de Processo Civil (ID.
12618455
).

Em sede apelatória (ID. 20184046), alega a recorrente que a sentença merece ser
anul
ada. Nesse sentido, argumenta
que respondeu a todos os comandos jurisdicionais, tendo informado ao juízo o endereço onde os herdeiros desconhecidos poderiam ser encontrados.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Em despacho proferido neste juízo de segunda instância, ordenou-se que o apelante realizasse o recolhimento em dobro das custas processuais
no prazo de cinco dias
(ID. 21176902).

Após o transcurso do prazo, o recorrente comprovou ter recolhido as custas (ID. 27649598).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815016-15.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: LASMIE CAVALCANTI RIBEIRO E MARTA MARIA DOS SANTOS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

Desse contexto,
observo que ao caso é aplicável o entendimento firmado no Tema Repetitivo 676 do STJ, o qual definiu que
“
não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos”.

I

- QUESTAO CONTROVERTIDA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, deve ser mantida ou anulada. Especificamente, discute-se se o apelante atendeu de forma suficiente às determinações judiciais para correta indicação e qualificação das partes rés — no caso, espólios — e se teria fornecido os elementos necessários para viabilizar a citação de seus respectivos inventariantes ou herdeiros, conforme exigido pelo juízo de origem.

II
-
ANÁLISE JURÍDICA

Em um primeiro plano, importa destacar que o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial

Não obstante, o comando do juízo de primeira instância, ordenando a regulação da representação do polo demandado, encontra-se fundamentado no art. 75, VII
, enquanto a extinção também se e
ncontra
fundamentada pelo art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor.

No caso em exame, o juízo de origem, em diversas oportunidades, apontou de forma clara e precisa a necessidade de o autor indicar corretamente o polo passivo da demanda, identificando e qualificando os inventariantes dos espólios demandados ou, na ausência de inventário, todos os respectivos herdeiros.
Nesse sentido, percebe-se impossível a citação de pessoas indeterminadas. Logo, caberia a parte autora indicar os inventariantes ou herdeiros dos espólios
demandados
, sendo-lhe
providência indispensável para viabilizar a citação válida
e pessoal
, em estrita observância ao disposto nos
arts
. 75, VII, e 242, do CPC.

Ressalte-se que é ônus processual do demandante fornecer informações suficientes para a correta identificação e localização dos citandos, não podendo transferir ao Judiciário a incumbência de promover diligências para obtenção de dados que competem exclusivamente à parte interessada. Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de elementos que viabilizem a citação
do representante legal do espólio
, mesmo após intimação para emenda, autoriza o indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU DOS HERDEIROS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Contagem contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra espólio, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, diante da inércia do exequente em fornecer a qualificação do inventariante ou dos herdeiros, bem como a ausência de informações sobre a existência de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível, para a validade da execução fiscal ajuizada contra espólio, a indicação do inventariante ou, na sua ausência, dos herdeiros, a fim de possibilitar a citação válida e o desenvolvimento regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio deve ser representado processualmente pelo inventariante, sendo condição indispensável para validade da citação e para o desenvolvimento regular do processo executivo.
[...]
5. O não atendimento da determinação judicial para informar a qualificação do inventariante ou, na ausência, dos herdeiros, configura ausência de pressuposto processual, nos termos dos
arts
. 76, §1º, I, e 485, III e IV, do CPC, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

__________

[...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.095933-5/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 31/07/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - ESPÓLIO - CITAÇÃO - NÃO INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU DOS HERDEIROS - DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O espólio detém legitimidade para integrar o polo passivo da ação de execução fiscal, conforme preceitua o art. 4º, inciso III, da Lei n. 6.830/80. É preciso assegurar, no entanto, que estejam preenchidos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Muito embora o art. 6º da Lei 6.830/1980 não exija a indicação do inventariante como requisito da petição inicial da execução fiscal, a cobrança da dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, que estabelece que
a representação do espólio em juízo será feita pelo inventariante e, na sua ausência, pelo administrador provisório ou pelos herdeiros. A recusa da Fazenda Pública Municipal em indicar o representante do executado, para fins de concretização da citação, impede o regular prosseguimento do feito, que deve ser extinto, sem resolução de mérito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.145708-1/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 22/07/2025)

Dessa forma, restando demonstrado que o apelante não atendeu, de maneira suficiente, às determinações judiciais para emendar a inicial e viabilizar a citação válida dos espólios demandados, correta se mostra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Registre-se que, embora a parte autora sustente ter informado o endereço onde os desconhecidos herdeiros poderiam ser encontrados, limitou-se a indicar os dados dos falecidos, sem qualificar, identificar e localizar de forma precisa os inventariantes ou, na ausência destes, todos os herdeiros, impossibilitando o cumprimento da diligência de forma pessoal. Tal conduta atrai a aplicação do disposto nos
arts
. 75, VII, 76, § 1º, I, e 321, parágrafo único, do CPC, não havendo falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou por suposto cumprimento integral das ordens judiciais.

Ademais, cumpre salientar que, ausente a indicação do inventariante ou, na sua falta, de todos os herdeiros, torna-se inviável inclusive a citação por edital. Isso porque a citação ficta pressupõe a regularização prévia da representação processual do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo indispensável que haja pessoa determinada a quem se possa imputar a qualidade de representante legal. A publicação de edital direcionado a sujeitos indeterminados, sem prévia definição do representante processual, configuraria nulidade absoluta, por violar o devido processo legal e comprometer a validade de todos os atos subsequentes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025